Tribunal: STF
Processo: HC 66251
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-03
Data de publicação: 1988-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. Impetrado ao Tribunal de Justiça do Estado, só por via de recurso ordinário, a teor do artigo 119, II, c, da Constituição Federal, poderia o Supremo Tribunal Federal conhecer da súplica do paciente, eis que vedada a substituição do recurso pelo pedido originário.
Habeas corpus não conhecido.